Tribunal: TJDFT
Processo: 0723547-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723547-90.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE DA SILVA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0723432-66.2022.8.07.0001, proposta por MARIA LUCY RODRIGUES BARROS em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 129376941 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu tutela de urgência vindicada pela agravada, para determinar que a agravante autorize a realização do tratamento recomendado pelo médico assistente denominado ablação percutânea de tumor, TUSS 40813045, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento da decisão. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 37636732, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A agravante interpôs agravo interno (ID 38238352), no qual suscita os mesmos argumentos lançados no agravo de instrumento, refirmando haver observado a legislação de regência, ao decidir pela não cobertura do tratamento prescrito à agravada. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, para que seja sobrestada a eficácia da tutela de urgência deferida no primeiro grau de jurisdição. Em contrarrazões ao agravo interno (ID 38934290), a agravada postula o não conhecimento do agravo interno, ao fundamento de que, na r. decisão recorrida, foi examinado apenas o cabimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Da consulta aos autos do processo originário, observa-se que foi noticiado o cumprimento, pela agravante, da determinação judicial exarada a título de tutela de urgência, objeto do agravo de instrumento ora em apreço (ID's 132577326 e 132577327). O cumprimento da tutela de urgência concedida em favor da agravada torna, prima facie, prejudicado o exame do agravo de instrumento, tendo em vista a perda da utilidade da tutela recursal vindicada. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o magistrado não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da possível perda do interesse recursal ID's 132577326 e 132577327. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2022 às 14:13:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora